Tribunal: TJDFT
Processo: 0727951-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727951-82.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LAURSEN JULIO DOS SANTOS COSTA MENEZES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AMBIENTE FAMILIAR. IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL GENÉTICO POR DNA. LEGALIDADE DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL NO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução interposto por condenado em regime fechado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que determinou a realização de exame criminológico e a coleta de material genético para fins de identificação do perfil por DNA. A defesa pretende o afastamento de ambas as medidas. A Promotoria e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo não provimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a determinação de realização de exame criminológico no início do cumprimento da pena em regime fechado; e, (ii) estabelecer se é legítima a determinação judicial de coleta de material genético do apenado para fins de identificação do perfil por DNA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se a determinação do exame criminológico é feita com base no artigo 8o da LEP, não impactando na progressão de regime do agravante, inviável a reforma da decisão porque a necessidade de fundamentação concreta com base no delito somente se aplica ao exame criminológico determinado para a progressão de regime. 4. Caso haja determinação de coleta de material genético do agravante com base no artigo 9o-A da LEP, não há falar em reforma de decisão porque o órgão especial desta corte já se manifestou sobre a constitucionalidade do referido dispositivo legal e não há decisão do STF determinado o sobrestamento dos processos envolvendo esta temática. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 8o e 9o-A; CPC, art. 927, V. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 26; STJ, Súmula no 439; TJDFT, Arguição de Inconstitucionalidade no 20150020135028ARI, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, j. 20.10.2015. O recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, ao argumento de que a coleta compulsória de material genético ofende o princípio da não autoincriminação. Defende a impossibilidade de aplicação retroativa das alterações promovidas pelas Leis 13.964/2019 e 14.843/2024, sob pena de configuração de novatio legis in pejus. Aponta também afronta ao enunciado 439 da Súmula do STJ, sustentando a nulidade da decisão que determinou a realização de exame criminológico, por carecer de fundamentação concreta e baseada em elementos da execução, sendo insuficientes a gravidade abstrata do delito ou a longa pena a cumprir. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FERNANDO TOLEDO RODRIGUES, OAB/DF 77.523 (ID 75687870). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XL, da CF, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. RECUSA EM SUBMETER-SE A PROCEDIMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL GENÉTICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Com o advento da Lei n. 12.654, de 28 de maio de 2012, admite-se a coleta de perfil genético como forma de identificação criminal, seja durante as investigações, para apurar a autoria do delito, seja quando o réu já tiver sido condenado pela prática de determinados crimes, quais sejam, os dolosos, com violência de natureza grave contra pessoa ou hediondos (arts. 1o e 3o)" (RHC n. 69.127/DF, Quinta Turma, rel. Min. Felix Fischer, DJe de 26/10/2016). 2. No caso em questão, o agravante cumpre pena pela prática dos crimes do art. 213, §1o, do Código Penal, o que se amolda à determinação do art. 9o-A da LEP: O condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável, será submetido, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA (ácido desoxirribonucleico), por técnica adequada e indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 856.624/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024.) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 439 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 75687870. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021